Tribunal: TJDFT
Processo: 0745193-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração manejado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV objetivando a reconsideração do provimento unipessoal que desacolhera os embargos de declaração que aviara em face da decisão que, aferindo a resolução, por sentença, do cumprimento de sentença subjacente, do qual emergira o provimento originalmente agravado, reputara prejudicado o agravo de instrumento que veiculara nestes autos, negando-lhe conhecimento na forma do artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Objetiva o peticionante, em suma, a reconsideração do decisório ao argumento de subsistência de fato superveniente, consubstanciado na reconsideração da sentença extintiva prolatada no executivo subjacente, mediante determinação de prosseguimento do trânsito processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de reconsideração manejado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV objetivando a reconsideração do provimento unipessoal que desacolhera os embargos de declaração que aviara em face da decisão que, aferindo a resolução, por sentença, do cumprimento de sentença subjacente, do qual emergira o provimento originalmente agravado, reputara prejudicado o agravo de instrumento que veiculara nestes autos, negando-lhe conhecimento na forma do artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Objetiva o peticionante, em suma, a reconsideração do decisório ao argumento de subsistência de fato superveniente, consubstanciado na reconsideração da sentença extintiva prolatada no executivo subjacente, mediante determinação de prosseguimento do trânsito processual. Alinhada a postulação, afere-se que, com efeito, o fato içado como lastro para a pretensão de reconsideração veiculada – traduzido no provimento que, no ambiente de embargos de declaração, tornara sem efeito a sentença que extinguira o executivo subjacente, determinando seu prosseguimento[1] –, efetivamente se verificara. Conforme formulado pelo agravante, o provimento que havia colocado termo ao executivo subjacente fora reconsiderado, retomando a pretensão executória seu curso regular. Aludido fato processual impacta a resolução de não conhecimento do agravo aqui formulado, pois deixara de subsistir a premissa que a lastreara, diante do superveniente decisum prolatado pelo Juízo a quo, transmudando a realidade fática que lastreara a decisão extintiva do agravo e autorizando a infirmação do outrora resolvido. É que, frise-se, evidenciado que o cumprimento de sentença do qual germinara o vertente recurso não tivera, da fato, coarctado o seu prosseguimento. Sob essa apreensão, o pedido de reconsideração que manejara o agravante deve ser acolhido como forma de adequação do provimento arrostado à superveniente realidade fática descortinada, autorizando-se o prosseguimento do agravo de instrumento deduzido nestes autos. Com fundamento nesses argumentos, acolho o pedido de reconsideração formulado pelo agravante para, tornando sem efeito a decisão que não conhecera do vertente agravo de instrumento, assegurar-lhe regular trânsito. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 191783862 (fls. 1.135/1.136), Cumprimento de Sentença no 0708219-32.2023.8.07.0018.